Tribunal: STF
Processo: ARE 1333599
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Como se sabe, a proteção à coisa julgada objetiva assegurar a estabilidade dos efeitos da sentença e a pacificação dos conflitos sociais. Na esteira do afirmado por Cândido Rangel Dinamarco, ‘a garantia constitucional e a disciplina legal da coisa julgada recebem legitimidade política e social da capacidade, que têm, de conferir segurança às relações jurídicas atingidas pelos efeitos da sentença’ (DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material. Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, n. 55/56, p. 29-77, 2001). Ainda, consoante escólio doutrinário de Leonardo Greco, em decorrência do direito à tutela jurisdicional efetiva, a resposta do Judiciário, para ser eficaz do ponto de vista social, não pode ficar eternamente à mercê de modificações e reversões (‘Eficácia da declaração erga omnes de constitucionalidade ou inconstitucionalidade em relação à coisa julgada anterior’. In: Relativização da coisa julgada. Salvador: JusPodivm, 2004. p. 255). Nessa perspectiva, verifica-se, in casu, a necessidade de resguardar os provimentos judiciais condenatórios transitados em julgado. Portanto , na forma do § 13 do artigo 525 do Código de Processo Civil, a declaração de inconstitucionalidade levada a efeito no acórdão de mérito proferido neste recurso extraordinário não deve alcançar os provimentos judiciais condenatórios que transitaram em julgado, ficando mantidos os critérios de pagamento utilizados. Na hipótese em apreço, quando do trânsito em julgado em 06/2015 (evento 087 do feito de origem), ainda não havia decisão final no RE n.º 870.947, de modo que deve ser respeitado o título executivo formado no feito de origem, que previu o seguinte a título de consectários (evento 019): Pelo exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, a teor do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil, quanto ao pedido de reconhecimento e cômputo do tempo de atividade urbana do período de 01/11/1984 a 15/10/1986; e JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor para condenar o INSS a: a) reconhecer-lhe os períodos de 17/06/1996 a 30/03/2001, de 01/04/2001 a 18/08/2004 e de 23/08/2004 a 30/08/2010 como laborados em condições especiais, convertendo-os em tempo de serviço comum pelo fator 1,4 (25 anos); b) computar, como tempo de serviço/contribuição, os períodos de 01/05/1975 a 30/04/1980, de 02/02/1983 a 15/09/1983, de 01/10/1983 a 22/10/1984, de 20/08/1986 a 16/03/1994 e de 20/04/1994 a 27/11/1995, em que o autor laborou como empregado urbano; c) conceder-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, com renda mensal inicial de 100% do salário-de-benefício, computando o tempo até 30/08/2010, nos termos do art. 201, § 7º, I, da Constituição Federal (redação dada pela EC 20/98) e da Lei 9.876/1999, a contar do requerimento administrativo (30/08/2010 – DIB), consoante fundamentação acima, o que representa uma renda mensal de R$ 718,53 (setecentos e dezoito reais e cinqüenta e três centavos) em setembro de 2011; e d) pagar-lhe, de uma só vez, todos as parcelas devidas pela concessão do benefício, o que equivale a R$ 9.935,39 (nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos), correspondente às parcelas devidas até setembro de 2011, mês de atualização do cálculo do Núcleo de Contadoria (CALC1 – evento 16), elaborado nos termos desta sentença, e as parcelas vincendas. Sobre as parcelas vencidas incidem, até junho de 2009: (1) correção monetária desde quando devida, na forma da Lei nº 6.899/81 e alterações, inclusive para o período anterior ao ajuizamento da ação (IGP-DI a partir de 5/96); e (2) juros moratórios de 12% a.a., contados da citação, a teor da Súmula 3 do TRF da 4ª Região e da jurisprudência do STJ (EREsp n° 215674-PB, 3ª Seção, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU1, 06.11.2000, p. 191). A partir de julho de 2009, contudo, haverá incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e dos juros aplicados às cadernetas de poupança (atualmente, 6% ao ano), nos termos do art. 1ºF da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Sinale-se que tal modificação legislativa é aplicável imediatamente também aos feitos de natureza previdenciária. Portanto, no meu sentir, agiu o Juízo de origem com violação a direito líquido e certo do INSS ao fixar, para o cumprimento do julgado, previsão diversa para os consectários do que transitou em julgado. Quanto à prescrição da pretensão executória, não há na espécie, uma vez que o ingresso do feito executivo, originariamente, deu-se há menos de 05 (cinco) anos do trânsito em julgado do processo de origem. II. Decisão. Em sendo assim, a ordem deve ser concedida em parte, nos termos da fundamentação”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente